Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO. CONTRATO NÃO SUBSCRITO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALORES LIBERADOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DESCABIDA.
I. Provoca dano moral passível de compensação pecuniária a contratação fraudulenta de empréstimos que geram descontos indevidos na conta corrente do consumidor.
II. Não se justifica a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese em que os valores decorrentes dos empréstimos irregulares foram liberados na conta corrente do consumidor.
III. Recurso parcialmente provido.